Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729643-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. G. D. S. R., menor representado pela sua genitora M. S. S., contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) no 0712756-37.2024.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu, por ora, o pedido de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) e consulta em reabilitação intelectual - infantil, ID 202674397. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 202906474, de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOAO GUILHERME DA SILVA RABELO, representado por sua genitora MARIANA SOARES DA SILVA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) e CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL - INFANTIL, ID 202674397. Autos relatados na decisão ID 202690961. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A apreciação do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 202894786. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames, quando for superior a 100 (cem) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) foi inscrita no sistema SISREG III no dia 25/09/2023, sob a classificação de risco AMARELO - Urgência, ID 202674400 - fl. 03. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Por outro lado, a solicitação de CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL - INFANTIL, foi inserida no SISREG III no dia 20/06/2024, sob a classificação de risco VERMELHO - Emergência, ID 202674400 - fl. 05, com urgência e sob perigo de vida, tendo em vista que o paciente com teve resultado positivo para autismo grave (47 pontos), apresenta comprometimento escolar e comportamento auto e heteroagressivo, conforme relatório médico ID 202674400. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 100 (cem) dias, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização das consultas requeridas sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida: 1.1 _ Quanto à CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO), haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. 1.2 _ Quanto à CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL - INFANTIL, haja vista a ausência do requisito cumulativo de probabilidade do direito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 202690961. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão.” Em suas razões (ID 61695565), o agravante sustenta que possui 05 (cinco) anos de idade e que necessita com urgência de “CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) e CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL - INFANTIL, tendo em vista seu diagnóstico de: AUTISMO INFANTIL”. Aduz que “O pedido da parte autora (Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada - Exceto Médico) consta em lista de espera do Sistema de Regulação (SISREGIII) desde: 25/9/2023, na classificação de risco Amarelo. O pedido da parte autora (Consulta em Reabilitaão Intelectual -Infantil) consta em lista de espera do Sistema de Regulação (SISREGIII) desde: 25/9/2023, na classificação de risco Vermelho”. Narra que aguarda há mais de 284 (duzentos e oitenta e quatro dias), sem iniciar o tratamento que necessita para tratar o quadro que lhe acomete e sequer teria recebido resposta satisfatória da Administração Pública na tentativa extrajudicial de receber o tratamento. Pontua a urgência do seu pleito, tendo em vista que “há perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, inclusive sofrimento físico, sofrimento psíquico, e incapacidade laboral; há risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, com geração de sofrimento físico e psíquico. há risco de agravamento da qualidade de vida e das atividades profissionais e sociais da parte requerente; há possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão; há perigo de danos irreparáveis, caso a assistência pretendida não seja prestada com urgência”. Destarte, requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias da CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL - INFANTIL e CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO), nos termos da prescrição médica, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo superficial do caso, constata-se do relatório médico subscrito por especialista em Medicina da Família (ID 202674400), da própria Rede Pública de Saúde, Dr. Gustavo Domingos Rodrigues (CRM/DF 25446), que o agravante é portador de autismo grave, sendo inserido no SISREG com classificação AMARELO aos 25/09/23 para a realização de CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) e VERMELHO aos 20/06/24 para a realização de CONSULTA EM REABILITACAO INTELECTUAL – INFANTIL, com comportamento agressivo, intolerância sonora e sono agitado, e necessita realizar as consultas alhures para iniciar o tratamento pertinente, segundo histórico de observações do SISREG (ID 202674400). E conforme observado pelo i. Ministério Público de origem: “Ainda, conforme estes documentos, a parte apresenta piora progressiva no quadro e “coloca-se constantemente em situação de risco devido ao seu comportamento auto e heteroagressivo” (ID: 202674400)”. (ID 202894786, de origem) Logo, a princípio, tem-se evidenciada a situação de emergência do caso, ante a classificação vermelha para consulta em reabilitação intelectual infantil. Como é cediço: “A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. Sendo a saúde direito fundamental, à vista do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o Estado adotar políticas públicas adequadas que garantam seu efetivo exercício”. (Acórdão 1887997, 07157119520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e determino que o Distrito Federal forneça ao menor agravante o atendimento prescrito no relatório médico de ID 202674400, qual seja: consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) e realização de consulta em reabilitacao intelectual – infantil. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para início do atendimento, a contar da ciência da presente decisão. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a ser cumprido, se necessário, pelo Sr. Oficial de Justiça em regime de plantão. Oficie-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator